Tribunal: STF
Processo: RE 1504336
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ENQUADRAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. In casu, o Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do Tema 918 da sistemática da repercussão geral ao caso. Na oportunidade, concluiu pela inexistência de elementos que demonstrassem o preenchimento dos requisitos para a concessão da tributação na forma fixa, apontando o caráter empresarial da sociedade profissional.



    2. Para dissentir do entendimento do Colegiado a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência, bem como reexaminar o conjunto fático probatório dos autos para, com fundamento em quadro diverso, entender pelo enquadramento da parte Agravante no regime fixo anual de tributação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.